Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA HABITACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR - ICC/DF. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. É válida a cobrança do ICC/DF prevista contratualmente e incorporada ao valor total da unidade habitacional, especialmente quando pactuada em cláusula expressa e com respaldo no ato associativo ao qual o consumidor aderiu voluntariamente.
2. A representação da associação por procuradora regularmente constituída é legítima, e o Termo Aditivo firmado antes do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal - CEF é eficaz.
3. Apelação conhecida e provida.